Tribunal: TJSP
Processo: 2267943-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
r no 105/2001. Terreno da privacidade das pessoas no qual o direito assegurado não é absoluto, mas sem que seja o caso dos autos. Ato de flexibilizar que passa por hipóteses próprias do interesse público, como versado no §4o do artigo 1o da Lei Complementar referida. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267943-50.2022.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

16/12/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente. Decisão que, ao lado de outras providências, indeferiu o pedido de consultas de declarações sobre operações imobiliárias (DOI), operações com cartões de crédito (DECRED), informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB), informações sobre movimentação financeira (DIMOF) e imposto sobre a propriedade territorial

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente. Decisão que, ao lado de outras providências, indeferiu o pedido de consultas de declarações sobre operações imobiliárias (DOI), operações com cartões de crédito (DECRED), informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB), informações sobre movimentação financeira (DIMOF) e imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR). Inconformismo. Desproporcionalidade da medida pleiteada, cuja violação de sigilo fiscal seria injustificável. Instituições financeiras que são obrigadas a conservar sigilo de suas operações nos serviços prestados à sua clientela. Lei Complementar no 105/2001. Terreno da privacidade das pessoas no qual o direito assegurado não é absoluto, mas sem que seja o caso dos autos. Ato de flexibilizar que passa por hipóteses próprias do interesse público, como versado no §4o do artigo 1o da Lei Complementar referida. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.